Tribunal: TJBA
Processo: 8142573-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142573-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, LUCAS DIAS SESTELO, RAIMUNDO TEODORO NETO

APELADO: IGOR REINAN MARQUES RAMOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO, LUCAS DIAS SESTELO, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO. PERDA DE BAGAGEM NÃO RECUPERADA. RISCO DO NEGÓCIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA,
QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEFERIDOS FIXADOS DENTRO DA REALIDADE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Danos morais
in re ipsa
que se aplica ao caso em tela, devidamente configurados e que devem ser fixados de forma razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação, cujo importe fixado demonstra-se suficiente. Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Apelos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142573-38.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante VRG LINHAS AEREAS S.A. e outros e como apelada IGOR REINAN MARQUES RAMOS COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .